Tribunal: TJES
Processo: 5000797-92.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Atos Administrativos; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000797-92.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: B2W COMPANHIA DIGITAL
APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000797-92.2019.8.08.0011

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : B2W COMPANHIA DIGITAL.

ADVOGADOS : MARIA VICTORIA SANTOS COSTA E OUTRO.

RECORRIDO : MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

PROCURADORA : ERIKA SANDOVAL GONÇALVES.

MAGISTRADO : ROBSON LOUZADA LOPES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
B2W COMPANHIA DIGITAL
em face de sentença que
, nos embargos à execução fiscal opostos contra o MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, julgou improcedentes os pedidos autorais.

A Recorrente sustenta, em síntese, que (i) a multa referente ao processo administrativo 086/2014 já foi devidamente quitada pela empresa,
em 16/08/2017, antes da distribuição da execução fiscal, que ocorreu em 27/08/2018; (ii) acerca da reclamação do consumidor Gilson Ventura dos Santos (Processo Administrativo nº 0112.003.621-8), a empresa figura como revendedora da mercadoria, sendo ilegítima para responder por vício do produto, pelo que deve ser declarado nulo o procedimento; (iii) quanto ao Processo administrativo nº 0112.001.362-8, afirma que foi realizado o cancelamento da compra e efetuado o respectivo ressarcimento à consumidora;
(iv) na eventualidade de se entender pela regularidade do processo administrativo, deve ser revisto o valor da multa aplicada (
R$ 6.324,60 – seis mil, trezentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos
), por ser desproporcional e desarrazoado, afastado dos critérios previstos no art. 57, do CDC.

Contrarrazões pelo não provimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 29 de junho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5000797-92.2019.8.08.0011_ACi

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000797-92.2019.8.08.0011

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
B2W COMPANHIA DIGITAL.

ADVOGADOS

:
MARIA VICTORIA SANTOS COSTA E OUTRO.

RECORRIDO

: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

PROCURADORA

: ERIKA SANDOVAL GONÇALVES.

MAGISTRADO

: ROBSON LOUZADA LOPES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
B2W COMPANHIA DIGITAL
em face de sentença que
, nos embargos à execução fiscal opostos contra o MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Na origem, o caso trata da cobrança fiscal de 3 (três) multas aplicadas pelo Procon Municipal de Cachoeiro de Itapemirim à empresa Recorrente, nos valores de
R$ 2.000,00

(
dois mil reais
), de R$ 1.000,00 (mil reais) e de R$
2.000,00

(
dois mil reais
), relativas, respectivamente, aos processos administrativos nº 086/2014, nº 0112.003.621-8, e nº 0112.001.362-8.

As sanções são decorrentes de reclamações de três diferentes consumidores, por:
(i)
violação ao art. 33, §2º, do Decreto n° 2.181/97 (não cumprimento do acordo firmado com o consumidor de devolução de R$ 95,00 – noventa e cinco reais),
(ii)
violação ao artigo 33, §2º, do Decreto n° 2.181/97, e ao art. 55, §4º, do CDC (descumprimento de ordem da autoridade administrativa em comparecer aos autos do PA nº 0112.003.621-8), e
(iii)
violação ao art. 39, V, do CDC (exigir vantagem manifestamente excessiva do consumidor, por cobrança indevida de duas parcelas R$ 75,00).

Na sentença ID 1663849, o Juízo de primeiro grau entendeu que o processo administrativo, com a consequente sanção de multa, não incorreu em vício de ilegalidade ou abuso de direito, devendo ser ambos mantidos.

A Recorrente sustenta, em suas razões recursais, que (i) a multa referente ao processo administrativo 086/2014 já foi devidamente quitada pela empresa,
em 16/08/2017, antes da distribuição da execução fiscal, que ocorreu em 27/08/2018; (ii) acerca da reclamação do Sr. Gilson Ventura dos Santos (Processo Administrativo nº 0112.003.621-8), a empresa figura como revendedora da mercadoria, sendo ilegítima para responder por vício do produto, pelo que deve ser declarado nulo o procedimento; (iii) quanto ao Processo administrativo nº 0112.001.362-8, afirma que foi realizado o cancelamento da compra e efetuado o respectivo ressarcimento à consumidora;
(iv) na eventualidade de se entender pela regularidade do processo administrativo, deve ser revisto o valor da multa cobrada (no valor total de
R$ 6.324,60 – seis mil, trezentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos
), por ser desproporcional e desarrazoado, afastado dos critérios previstos no art. 57, do CDC.

Pois bem.

Em primeiro lugar, no que se refere ao
processo administrativo 086/2014, não assiste razão à Recorrente quando alega que a multa cobrada já foi devidamente quitada pela empresa,
em 16/08/2017, antes da distribuição da execução fiscal, que ocorreu em 27/08/2018.

Conforme se extrai dos autos, no ID 1663843, o MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM comprovou que a guia de pagamento efetuado pela B2W é relativa a outro procedimento administrativo (nº 0112.003.423-9).

No tocante ao argumento da Recorrente acerca da nulidade do Processo Administrativo nº 0112.003.621-8, proveniente da reclamação do Sr. Gilson Ventura dos Santos, também não merece prosperar.

Ao figurar como revendedora do computador adquirido pelo consumidor, a B2W deve responder por vício no produto, como fornecedora, com fulcro no que dispõem os artigos 3º c/c art. 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor, nestes termos:

Art. 3°
Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de
produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou
comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis
respondem solidariamente
pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Observa-se que a empresa Recorrente foi autuada no referido processo ante o não comparecimento nos autos para prestar as informações requisitadas pela autoridade administrativa, na esteira do disposto no artigo 33, §2º, do Decreto n° 2.181/97, e no art. 55, §4º, do CDC. Logo, também não merece acolhimento a alegação de nulidade de procedimento administrativo.

Por fim, relativamente ao processo administrativo nº 0112.001.362-8, a Recorrente alega que não existiu infração a qualquer norma consumerista, visto que a compra foi supostamente cancelada e a consumidora, ressarcida.

Entretanto, os documentos que indicam o suposto cancelamento da compra acostados no bojo da inicial não se referem à reclamação da consumidora Penha Maria de Oliveira Moreira, pois a data da compra e o valor do produto são divergentes daqueles informados na reclamação, conforme apontado também pela decisão final da Reclamação Consumerista.

Logo, não há como infirmar a conclusão do Procon Municipal de Cachoeiro de Itapemirim acerca das questões tratadas no mérito dos processos administrativos originários, de modo que não há vício de ilegalidade ou abuso de direito a ser reconhecido.

No que se refere ao valor da multa, o Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140297268, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

No presente caso, o valor total das multas impostas foi no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Aduz o Recorrente que é desproporcional e desarrazoado o valor fixado, pois não houve vantagem auferida pelo banco, e não foram considerados os critérios previstos no art. 57, do CDC.

O art. 57, do CDC, prevê que a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Não obstante não sejam as vantagens pecuniárias auferidas pela empresa Recorrente de grande monta, não vejo razão para reduzir a multa aplicada no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando em consideração o caráter pedagógico e punitivo da sanção.

Não se trata de infrator primário das normas consumeristas, conforme disposto nestes mesmos autos processuais, tampouco foram adotadas providências pertinentes para minimizar ou reparar de imediato os efeitos dos atos lesivos.

Ademais, o valor total de R$ 5.000,00 não pode ser considerado desproporcional considerando que foi imposto em virtude de 3 (três) reclamações consumeristas de diferentes consumidores.

Conforme entendimento majoritário desta colenda Corte Estadual, a redução da multa fixada pelo Procon constitui hipótese excepcionalíssima, que somente deve ser aplicada nos casos em que ficar configurada manifesta desproporção entre o montante fixado, o ato ilícito praticado e a condição econômica do fornecedor – o que, neste caso, não foi constatado, conforme expressamente fundamentado no processo administrativo, desautorizando, pois, o acolhimento do pleito autoral.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em favor do Recorrido, pois a verba foi fixada em sentença no respectivo limite estabelecido nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/
5000797-92.2019.8.08.0011
_ACi

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000797-92.2019.8.08.0011

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
B2W COMPANHIA DIGITAL.

ADVOGADOS

:
MARIA VICTORIA SANTOS COSTA E OUTRO.

RECORRIDO

: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

PROCURADORA

: ERIKA SANDOVAL GONÇALVES.

MAGISTRADO

: ROBSON LOUZADA LOPES.

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DE NORMAS CONSUMERISTAS. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVA. NÃO RECONHECIDA. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há como infirmar a conclusão do Procon Municipal de Cachoeiro de Itapemirim acerca das questões tratadas no mérito dos processos administrativos originários, por não haver vício de ilegalidade ou abuso de direito a ser reconhecido.

2. Conforme entendimento majoritário desta colenda Corte Estadual, a redução da multa fixada pelo Procon constitui hipótese excepcionalíssima, que somente deve ser aplicada nos casos em que ficar configurada manifesta desproporção entre o montante fixado, o ato ilícito praticado e a condição econômica do fornecedor.

3. No caso, não foi constatada desproporcionalidade na fixação da multa no valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proveniente de três diferentes reclamações consumeristas em desfavor da empresa.

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.